Tribunal: TJMT
Processo: 1056487-16.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056487-16.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RIVALDO PAIXAO CARDOSO - CPF: 536.233.801-30 (RECORRENTE), JULIGREISO REIS LINO - CPF: 913.500.341-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TOI UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto pela concessionária contra sentença que declarou a inexigibilidade de débito de R$ 3.017,31, referente à recuperação de consumo. A recorrente alega regularidade no procedimento administrativo de inspeção, enquanto o consumidor sustenta a nulidade da cobrança por ausência de notificação e assinatura no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da cobrança de recuperação de consumo baseada em TOI lavrado sem a assinatura do consumidor e sem a comprovação de notificação posterior para o exercício do contraditório e da ampla defesa administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessionária possui o ônus de comprovar a regularidade do procedimento de inspeção (art. 6º, VIII, CDC). A validade da recuperação de consumo depende da estrita observância das normas da ANEEL, sendo imprescindível a notificação do consumidor para garantir o contraditório e a ampla defesa (
arts
. 590 e 592 da Resolução 1.000/2021).

4. No caso concreto, o TOI não foi assinado pelo consumidor e a concessionária não comprovou a notificação posterior via Aviso de Recebimento (AR) ou outro meio idôneo. A produção unilateral da prova técnica, sem oportunizar a defesa administrativa ao usuário, macula o procedimento e torna o débito inexigível, conforme precedentes do STJ e desta Turma Recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. É ilegítima a cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica embasada em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado unilateralmente, quando ausente a assinatura do consumidor e não comprovada a sua notificação posterior para o exercício do contraditório e da ampla defesa administrativa.

Dispositivos relevantes citados: Art. 6º, VIII, do CDC;
Arts
. 590, 591, I, §§ 2º e 3º, e 592 da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1502609/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 25/10/2016; Turma Recursal Única do TJMT, N.U 1000698-31.2022.8.11.0003, Rel.
Luis
Aparecido
Bortolussi
Junior, j. 17/07/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1056487-16.2025.8.11.0001

Origem
: 2º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente
:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

Recorrido
:
RIVALDO PAIXÃO CARDOSO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

RIVALDO PAIXÃO CARDOSO
ajuizou reclamação em face da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S/A. Noticiou que: a) é titular da unidade consumidora nº 619382654; b) recebeu cobrança indevida decorrente de suposto defeito no mostrador do medidor de energia elétrica no valor de R$ 1.184,62; c) a requerida procedeu ao parcelamento automático do valor questionado (R$ 3.017,31) sem sua autorização; d) não havia moradores no imóvel no período antecedente à cobrança; e) o padrão de energia elétrica encontra-se em local externo e de difícil acesso. Requereu: a) a declaração de inexistência do débito; b) a devolução em dobro dos valores pagos; c) indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) o TOI não está assinado pelo consumidor, sendo impossível confirmar o recebimento da notificação; b) a confecção e lavratura do TOI na presença da parte autora ou morador visa a proteção do consumidor, oportunizando as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório; c) a reclamada não comprovou suas alegações a ponto de justificar a recuperação de consumo; d) não houve suspensão da energia, portanto não há dano moral. Ao final proferiu
sentença
de procedência parcial: a) confirmou a tutela de urgência concedida nos autos; b) declarou inexigível o débito da recuperação de consumo no importe de R$ 3.017,31; c) julgou improcedente o pedido de dano moral.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) todos os procedimentos adotados pela recorrente estão de acordo com a Resolução nº 1000/2021 da ANEEL; b) a inspeção foi acompanhada pela cunhada da parte autora, Sra. Ana Paula, que recebeu os esclarecimentos sobre o procedimento e uma via do TOI; c) o medidor estava com o mostrador danificado/destruído, o que foi comprovado por laudo técnico; d) foi enviada notificação para a residência da parte autora via AR para que apresentasse contestação; e) o parcelamento automático foi realizado conforme prevê o art. 257, §3º da Resolução ANEEL nº 1000/2021. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a decisão de primeiro grau e julgar improcedentes os pedidos de declaração de inexistência do débito; b) subsidiariamente, seja reconhecido o direito à revisão do débito considerando que houve consumo irregular.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID
/PJe2
331238357), não foram apresentadas as contrarrazões.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Contestação de fatura. Energia Elétrica.

Havendo suspeita de irregularidade na fatura de energia elétrica, tanto o consumidor quanto a concessionária têm o direito de contestá-la, todavia, o ônus probatório é da concessionária, cabendo a ela os procedimentos de inspeção e aferição dos medidores, sempre respeitando o devido processo legal e o contraditório.

Neste sentido é o que preconizam os artigos 590 e 592 da Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL.

A propósito:

“(...) 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende não ser possível a responsabilização do consumidor por débito de consumo sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude do medidor. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016,
DJe
04/11/2016)”

Não destoa a jurisprudência da Turma Recursal:

“(...) 3. Quando há alegação de irregularidade e necessidade de recuperação de consumo de energia elétrica, a concessionária de energia tem o dever de proceder à aferição dos medidores (artigo 590 da Resolução Normativa n.º 1000/2021 da ANEEL). (N.U 1000698-31.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, publicado no DJE 21/07/2023)”

“(...) 1. É legítima a cobrança de recuperação de consumo de energia, desde que o procedimento de aferição da irregularidade observe o regramento estabelecido pela Resolução 414/2010 da ANEEL, o que não ocorreu. (N.U 1008999-64.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, publicado no DJE 24/07/2023)”

Em análise dos autos, observa-se que a fatura impugnada consiste na cobrança de recuperação de consumo no valor de R$ 3.017,31 (três mil, dezessete reais e trinta e um centavos), conforme relatório de

ID/PJe2 331237431
.

O ônus probatório pertence ao fornecedor dos serviços, visto que deve ser proporcionada ao consumidor a facilitação da prova de seus direitos (art. 6º, VIII, CDC), porquanto a parte reclamada tem melhores condições técnicas de elucidar a controvérsia em discussão.

Ademais, a entrega de cópia do TOI (termo de ocorrência e inspeção) ao consumidor é imprescindível para o exercício do direito constitucional de ampla defesa e contraditório e esta falha ocasiona a ilegitimidade da cobrança da recuperação de consumo, conforme previsto no
arts
. 591, inciso I, §§ 2º e 3º da Resolução 1.000/2021 da ANEEL.

Nesse sentido:

“(...) 4. Contestação de fatura. Havendo suspeita de irregularidade na fatura de energia elétrica, tanto o consumidor quanto a concessionária têm direito de contestá-la, todavia, o ônus probatório é da concessionária (STJ
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016,
DJe
04/11/2016, (N.U 1000698-31.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023 e N.U 1008999-64.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023). A cobrança de valores por meio de fatura de recuperação de consumo, sem a demonstração da irregularidade por meio de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) assinado pelo consumidor ou acompanhante e/ou comprovante de entrega, torna a fatura indevida, caracterizando conduta ilícita, já que não observada a formalidade necessária a proporcionar ao consumidor o exercício da ampla defesa e contraditório. (...) (N.U 1063475-24.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/06/2024, publicado no DJE 28/06/2024)”

“(...) 2. Hipótese em que a parte recorrida informa a recusa do consumidor em assinar e não comprova o envio do termo posteriormente. Assim, não se extrai a licitude da cobrança, impondo-se a decretação da inexistência do débito fundado em consumo recuperado. (...) (N.U 1020016-66.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, publicado no DJE 14/11/2023).”

No caso concreto, o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) juntado no
ID/PJe2
331238350
não foi assinado pelo consumidor ou por qualquer pessoa que o representasse. A concessionária alega que houve recusa na assinatura, contudo, não apresentou prova de que notificou o consumidor posteriormente por meio que permitisse a comprovação do recebimento, como um Aviso de Recebimento (AR), descumprindo o que determina a Resolução da ANEEL.

Essa falha no procedimento impede o exercício do contraditório e da ampla defesa, tornando o ato administrativo nulo.

Embora o laudo de aferição (
ID/PJe2
331237449
) aponte que o medidor estava "REPROVADO", a validade da cobrança da recuperação de consumo depende da regularidade de todo o procedimento administrativo, o que não ocorreu.

Dessa forma, a ausência de comprovação da devida notificação do consumidor sobre o procedimento de inspeção torna a cobrança da recuperação de consumo ilegítima.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026